Tribunal: TJMT
Processo: 1046256-72.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046256-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO BANCO BRADESCO, NÃO PROVIMENTO GALERA MARI, UNANIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Preliminar de cerceamento de defesa
E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. Rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula de êxito. Ausência de cláusula específica sobre a hipótese. Termos de quitação genéricos. Arbitramento judicial cabível. Redução do valor arbitrado. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do escritório desprovido.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra sentença em ação de arbitramento de honorários. A sentença reconheceu a ausência de cláusula contratual sobre remuneração em caso de rescisão imotivada e fixou honorários pelo trabalho realizado. O escritório recorreu pela majoração; o banco, alegando nulidades, pleiteou, subsidiariamente, a redução da verba.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o julgamento antecipado da lide, com base em prova documental, configura cerceamento de defesa; (
ii
) se os termos de quitação apresentados afastam o direito à remuneração adicional; (
iii
) se a rescisão unilateral antes do fim das ações autoriza o arbitramento judicial dos honorários e se o valor fixado é proporcional ao serviço prestado.

III. Razões de decidir

Não hácerceamentode defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.

A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

Os termos de quitação são genéricos, padronizados e restritos a períodos específicos, sem menção direta aos processos, o que afasta a quitação integral da obrigação e não impede o arbitramento pelos serviços prestados.

A falta de previsão expressa sobre remuneração em caso de rescisão unilateral em contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento
judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, para preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os
arts
. 405 do CC e 240 do CPC. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização, sem retroatividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do banco parcialmente provido, para reduzir os honorários fixados na sentença. Recurso do escritório desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese. 3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados. 4. O arbitramento de honorários deve considerar a natureza, relevância, duração e complexidade das demandas, podendo ser revisto se houver desproporcionalidade no valor fixado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 405, 421, 421-A, III, e 476; CPC,
arts
. 240 e 355, I; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.02.2023; TJMT, N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
S. Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira S. Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de arbitramento de honorários proposta pelo escritório em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a atuação do escritório em cinco ações judiciais até a revogação dos mandatos, em novembro de 2020, e fixou os honorários em R$ 18.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

O escritório recorre (id. 293441397), buscando a majoração dos honorários, alegando que o valor inicialmente fixado na sentença era incompatível com a complexidade e extensão dos serviços prestados, invocando os critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e art. 85, §2º, do CPC.

Por sua vez, o banco apelante alega preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial
; e (
ii
)
negativa de prestação jurisdicional, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação. No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais expressas, especialmente a que condiciona o pagamento de honorários ao efetivo recebimento de valores pelo contratante, e que não houve pedido de revisão contratual na inicial. Defende que os serviços foram quitados conforme distrato, sendo indevido novo pagamento por etapas não concluídas. Alega, ainda, inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, ausência de benefício econômico, enriquecimento indevido do recorrido e necessidade de alteração do marco inicial dos juros para a data da sentença

(id.
293441402
).

Ambos os recursos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelante
sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, a sentença foi precedida de decisão saneadora
(id.
293441388
)
que afastou a necessidade de instrução probatória, por se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica sobre a interpretação contratual, estando os fatos relevantes já comprovados nos autos.

De fato, a
controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais já constantes dos autos. Não havia, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo banco.

VOTO – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco alega negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto às teses levantadas nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022, II, do CPC. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A sentença examinou de forma suficiente os elementos essenciais à controvérsia, com apreciação do contrato, da alegada quitação e da jurisprudência aplicável. A ausência de resposta expressa a cada argumento não compromete a validade da decisão, desde que esta esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.”

(
AgInt
no
AREsp
2.476.958/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença,
questionada pelo apelante com base na violação ao contrato, ausência de êxito nas ações, quitação dos valores já pagos e enriquecimento indevido da parte autora
.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de
revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Trata-se, portanto, de medida que assegura remuneração proporcional aos serviços prestados, em conformidade com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
293441372
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

Conforme consta dos autos, o escritório atuou
nos processos
demandas de
nsº
0647125-94.2018.8.04.0001
– Comarca de Manaus/AM,
0600121-32.2016.8.04.0001
–
Comarca

de Manaus/AM
,
0029552-23.2011.8.01.0001
– Comarca de Rio Branco/AC,
0037732-
26.2011.8.11.0041
– Comarca de Cuiabá/MT e
0000101-55.2017.8.10.0109
– Comarca de Paulo Ramos/MA, todos
em nome do banco apelante, com atuação substancial do apelado até a revogação unilateral do mandato em 19/11/2020.

Esses processos
envolvem
execuções
,
todas
ajuizadas
entre
2011
e
201
8
, nas quais o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou as execuções. Embora não tenha participado das fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A sentença examinou a atuação do escritório em cada processos e reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório, considerando “
o grau de zelo do profissional; o local da prestação do

serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o

tempo exigido para o seu serviço
”, arbitrando honorários no valor global de R$ 18.000,00.

Embora o arbitramento observe, em tese, os parâmetros do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valorfixado na sentença,mostra-se desproporcional à natureza e à extensão do serviço efetivamente prestado. Os próprios fundamentos adotados na sentença, notadamente a natureza e importância da causa, evidenciam que a remuneração arbitrada excede os limites da razoabilidade, impondo-se, por isso, sua readequação à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, parte da atuação do escritório já fora remunerada previamente mediante cláusulas contratuais de volumetria. Não há, nos autos, elementos que indiquem a realização de atos de alta complexidade técnica ou esforço desproporcional que justifiquem majoração. Da mesma forma, a quantia arbitrada não pode ser mantida integralmente, sob pena de descompasso com o critério de equilíbrio remuneratório.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante dessas considerações, e a fim de ajustar o valor à extensão e complexidade do serviço prestado, reduzo a verba honorária para o montante global de R$
10
.000,00 (
doze
mil reais),
pela atuação nos cinco processos,
quantia que remunera com dignidade o labor exercido e afasta qualquer risco de enriquecimento indevido.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

No tocante à aplicação da taxa SELIC, cumpre destacar que a Lei nº 14.905/2024 promoveu relevante alteração no Código Civil, ao estabelecer referido índice como critério único para atualização das dívidas civis, englobando, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios. Ressalte-se, contudo, que tal inovação legislativa não modifica o termo inicial da incidência dos juros, limitando-se a consolidar o índice aplicável. Desse modo, mantém-se a citação como marco inicial para a incidência da SELIC, preservando-se a sistemática processual já consolidada na jurisprudência, ao mesmo tempo em que se assegura a observância da nova legislação quanto ao critério de atualização.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando-se que sobre tal valor incidirão juros de mora desde a citação e correção
monetária pelos índices legais até a data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir da qual passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, conforme determinado pela referida legislação. E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados S/S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025